Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. TRANSCURSO DE MAIS DE TRES ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva relacionada ao crime de lesões corporais; (ii) verificar se houve indevido reconhecimento da revelia na origem que prejudicou a sua defesa; (iii) caso superados os pontos anteriores, se as provas dos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (iv) na hipótese de mantida a condenação, se a pena foi apurada corretamente, à luz das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma da Súmula 146 do STF, “a prescrição da ação penal se regula pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. 3.1. Não tendo o órgão acusatório interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal. 3.2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.
4. Entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a três anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição do crime aqui apurado, extinguindo-se a punibilidade do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e provida.